Tribunal: TJPA
Processo: 0007654-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007654-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WELLINGTON COSMO DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007654-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR / FABRICIO DOS REIS BRANDAO / RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: WELLINGTON COSMO DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007654-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR / FABRICIO DOS REIS BRANDAO / RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: WELLINGTON COSMO DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da ação revisional, cujo autor/ apelado é WELLINGTON COSMO DE SOUSA OLIVEIRA, e o juízo sentenciante é da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Menciona na inicial que os encargos decorrentes da cédula de crédito bancário se mostram exorbitantes, requerendo a revisão das cláusulas contratuais, a fim de minorar o valor financiado e as despesas decorrentes da mora.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação apenas para que não seja cobrada a comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios.

Nas razões da apelação alega o banco recorrente que os encargos contratuais não são abusivos, e não representam vantagem exagerada da instituição financeira, de modo que não caberia qualquer revisão de suas cláusulas contratuais. Requereu o provimento do recurso.

Houve contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007654-56.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR / FABRICIO DOS REIS BRANDAO / RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADO: WELLINGTON COSMO DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que definiu que não caberia a cumulação da comissão de permanência com demais encargos decorrente da mora, julgando procedente em parte o pedido autoral, apenas neste aspecto.

No caso em apreço , verifica-se no id n. 1587355 - Pág. 21, que a cédula de crédito bancário prevê o seguinte:

19. INADIMPLEMENTO - Caso se verifique o inadimplemento de qualquer obrigação aqui assumida, obrigo-me a pagar, em substituição aos encargos de normalidade, constantes dos itens 4.6 e 4.7 do Preâmbulo, a partir do respectivo vencimento: a) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA à taxa de mercado conforme faculta a Resolução n<^ 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional; b JUROS MORATÓRIOS à taxa de 1% a.a. (um por cento ao ano); e c) MULTA de 2% (dois por cento).

Neste aspecto, a sentença de piso considerou apenas que a comissão de permanência não poderia ser cumulada com outros encargos moratórios.

Sobre esta temática, vejamos a posição do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1771833 SC 2020/0261395-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2021)

Sendo assim, verifica-se que o contrato em questão merece revisão neste ponto em específico, uma vez que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos de mora.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, a fim de afastar a comissão de permanência , considerando que já existem outros encargos previstos no caso de mora contratual.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/05/2024